Tribunal: STF
Processo: ARE 1579284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BEM IMÓVEL. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. GANHO DE CAPITAL. ÓBITO POSTERIOR A 1998. DECLARAÇÃO PELO HERDEIRO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO. INCIDÊNCIA.



    1. O ganho de capital referente à transmissão hereditária sujeita-se às normas vigentes no momento da transmissão dos bens, o que ocorre com a abertura da sucessão.



    2. As transferências causa mortis ocorridas na vigência da Lei n. 7.713/88 eram isentas de imposto de renda, e o custo de aquisição dos bens e direitos era estabelecido de acordo com o valor da avaliação do inventário ou do arrolamento.



    3. Para óbitos ocorridos após 1º de janeiro de 1998, o custo de aquisição do bem é o indicado na declaração de rendimentos do de cujus, na forma do §4º do art. 23 da Lei n. 9.532/97. O herdeiro tem duas opções, nos termos do §1º desse mesmo artigo: declarar o bem pelo valor de custo, hipótese em que não se submete à tributação por ganho de capital, ou declarar o bem pelo valor de mercado, submetendo-se ao imposto de renda quanto ao ganho de capital correspondente.



    4. O imposto de transmissão causa mortis e o imposto de renda possuem fatos geradores diversos, não havendo se falar em bitributação na hipótese de auferimento de ganho de capital com a transmissão hereditária.



    5. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, XXX; 145, § 1º; 150, IV; 155, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente